Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705222-86.2017.8.07.0018 RECORRENTE: J. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA PATRICIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. I – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. II – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. FRATURA SOFRIDA POR RECÉM-NASCIDO. ASSISTÊNCIA E INFORMAÇÃO PRESTADA PELA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 8o, DO CPC. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DESAUTORIZADA. III – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. Configura indevida inovação recursal a apresentação à instância revisora de teses não submetidas a exame do juízo de primeiro grau. Tema de incabível apreciação porque considerá-lo implica incorrer em grave vício de supressão de instância, além do que configura afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. Recurso do autor nessa parte não conhecido. Preliminar suscitada de ofício. 2. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. 3. Verificado quadro fático em que a autora, mãe do menor também autor, obteve alta por evasão do nosocômio e buscou, por determinação própria, tratamento para seu filho recém-nascido fora dos hospitais que integram a rede pública de saúde, inviável se afigura atribuir responsabilidade ao médico ortopedista do sistema público de saúde por omissão na prestação de tratamento adequado ao menor ou por falha no fornecimento de informações quanto a seu estado de saúde, vez que afastara ela a condição de ser a criança atendida por profissionais médicos da rede pública. 4. Improfícuas se mostram as afirmativas meramente genéricas de omissão do Poder Público no atendimento conferido ao menor recém-nascido até o momento em que a genitora obteve alta por evasão. Incabível, de consequência, a pretendida imputação de responsabilidade civil ao réu, ainda que se trate de responsabilidade objetiva. Responsabilidade por omissão estatal não configurada. Dever de indenizar não caracterizado. 5. Em regra, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, incidem os preceitos insculpidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Assim, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre percentuais específicos sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Esses limites e critérios são aplicáveis independentemente do conteúdo da decisão, pelo que incidem também para os casos de improcedência da pretensão inicial (art. 85, § 6o, do CPC). Quanto à regra estabelecida no § 8o do art. 85 do CPC, que prevê a possibilidade de que seja estimada proporcionalmente a verba honorária, conforme o empenho efetivamente exigido pela demanda e revelado pelos advogados públicos na condução da causa, apresenta natureza subsidiária, pelo que aplicável às hipóteses em que não aferível o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 6. Recurso de apelação do autor conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do réu conhecido e provido. Honorários majorados. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, defendendo que restou caracterizada a responsabilidade civil do Estado ante a flagrante negligência no atendimento às necessidades peculiares da gestação, submetendo o recorrente a dor e risco de deficiência em razão do trauma causado durante o parto. Pleiteia indenização. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) Pois bem, na hipótese sub judice, não logrou o autor demonstrar ter o Distrito Federal se omitido no cumprimento de dever legal a que estava sujeito e, assim, a ele imposto prejuízo. De fato, a alegada omissão na prestação de informações sobre o estado de saúde do neonato vai de encontro à própria narrativa inicial, de que a pediatra, já no Hospital Regional de Santa Maria, solicitou exame raio X, o qual acusou fratura no braço do bebê. No particular, elucidativa a narrativa posta nas considerações gerais do laudo pericial, in verbis: A criança recebeu alta hospitalar no dia 15/04/2017, com a mãe sendo orientada aos cuidados na mobilização do membro afetado, e com consulta marcada na ortopedia. Suspeita diagnóstica de lesão de plexo? Fratura de clavícula? A senhora Ana Paula e seu filho João Miguel, foram atendidos no dia 19/04/2017 em regime ambulatorial pelo ortopedista, Dr. Leandro, que após exame clínico, confirmou o diagnóstico de fratura de clavícula, sem lesão de plexo braquial, o que implica em tratamento conservador, postural, não necessitando de imobilização. Não satisfeita com a conduta e o atendimento, a senhora Ana Paula procurou atendimento na Rede Sarah de Hospitais, onde confirmado o diagnóstico de fratura de clavícula foi instituído tratamento fisioterápico e uso de órteses por dois meses, para corrigir posição de pronação. João Miguel teve recuperação total das funções do MSE, e atualmente não apresenta nenhuma sequela detectável ao exame clínico, a não ser o calo ósseo da clavícula. A senhora Ana Paula tem vida normal. (Id 22105310, p. 3) Ainda, pertinente reproduzir ponto considerado relevante sobre o exame pericial realizado: A senhora Ana Paula não gostou do atendimento feito pelo ortopedista no dia 19 estando registrado nos autos, ID 55728233, página 107 dos autos, sua passagem pelo ambulatório de ortopedia às 11:11 hs, estando também registrado “alta por evasão” às 11:51hs. A partir de então João Miguel foi admitido para tratamento na rede Sarah de Hospitais. Também não consta dos autos qualquer documento a respeito desse acompanhamento. Meus relatos de seu atendimento basearam-se em comprovantes tragos até mim pela senhora Ana Paula. Da mesma maneira, ela trouxe a chapa do Rx., porém sem o laudo médico. (Id 22105310, p. 5). Destarte, a partir de 19/4/2017, não há registro de outras passagens da paciente pelo Hospital Regional do Gama ou Hospital Regional de Santa Maria, a qual, friso, obteve alta por evasão, de modo que, diante desse cenário, sobressai inviável atribuir conduta omissiva ao médico ortopedista, seja por não empregar o tratamento adequado, seja por não prestar as necessárias e devidas informações quanto ao estado de saúde da criança. Ora, a evasão do nosocômio e a opção eleita pela genitora de buscar tratamento na Rede Sarah de Hospitais são fatores que permitem inferir ter a autora retirado seu filho menor, também autor, da esfera de competência da rede pública de saúde, com o que nenhum tratamento ou atendimento pôde ser realizado por médicos vinculados ao sistema público de saúde. Nesse diapasão, é de ser mantida a sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, porque inviabilizado o reexame da alegada falha médica na condução do trabalho de parto, visto que inovaram os autores ao apresentar argumentos novos em sede de apelação, conquanto devessem, frente à ausência de qualquer impedimento, tê-los levado a exame do juízo monocrático; bem como porque não demonstrada pelas provas reunidas aos autos ter havido a afirmada omissão do médico ortopedista na assistência ao menor. Efetivamente, não cuidou o autor/apelante de trazer aos autos mínimos elementos de convicção hábeis a comprovar a alegada má prestação no serviço público de saúde pelo réu/apelado, a fim de infirmar laudo pericial categórico em sentido diverso. Manifesta, portanto, a insuficiência do conjunto probatório para conferir elementar razoabilidade às alegações aduzidas pelo autor. Ademais, frente aos elementos de convicção reunidos aos autos, improfícuas as afirmativas meramente genéricas de omissão do Poder Público no atendimento a ele conferido. Incabível, de consequência, a pretendida imputação de responsabilidade civil ao réu, ainda que se trate de responsabilidade objetiva. (ID 28953931) Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, o ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023